Tribunal: STF
Processo: AI 113727
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-10-31
Data de publicação: 1986-10-31

Ementa:
- A DISCRIMINAÇÃO DE ALIQUOTAS DO ICM, EM RELAÇÃO AS OPERAÇÕES
COM CONSUMIDORES FINAIS, PREVISTA PELAS RESOLUÇÕES Nº 129-79, Nº 7-80
E Nº 364-83, MESMO DECLARADA INCONSTITUCIONAL (RE 102.553), NÃO
AUTORIZA O CONTRIBUINTE A INVOCAR O BENEFICIO DA ALIQUOTA MENOR,
PARA FINS DE PAGAMENTO DO TRIBUTO.
ALEGAÇÃO IMPRODUTIVA DE OFENSA AO ARTIGO 23, § 5º, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO.
AGRAVO IMPROVIDO.